Tribunal: TJDFT
Processo: 0722632-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INOVAÇAO RECURSAL PARCIAL. RECONHECIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR. PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO DE VEÍCULO APRESENTADO NO PRAZO DA GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. IMPERÍCIA DO CONDUTOR CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA GARANTIA CONTRATUAL. DEMORA EXCESSIVA PARA REPARO NÃO EVIDENCIADA. SINISTRO OCORRIDO NO INTERIOR DA CONCESSIONÁRIA RÉ. REPAROS REALIZADOS. RESTABELECIMENTO DO VEÍCULO ÀS CARACTERISTICAS ORIGINAIS. PERDA DA QUALIDADE DO PRODUTO. INOCORRÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POLO PASSIVO COMPOSTO FORMADO POR LITISCONSÓRCIO SIMPLES. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE FORMA INDEPENDENTE EM FAVOR DOS ADVOGADOS DE CADA EMPRESA RÉ. CABIMENTO.
1. Evidenciada a inovação recursal por parte do autor, quanto à tese de falta de informações contratuais a respeito do conceito de "lençóis de água", não há como ser conhecido o recurso de apelação quanto a este ponto.
2. Deixando o d. sentenciante de se manifestar a respeito dos pedidos de reparação decorrentes da demora para execução do reparo, do sinistro do veículo no interior da concessionária ré e da troca de algumas peças pela garantia de fábrica, tem-se por configurado o julgamento citra petita, devendo a matéria ser examinada pelo egrégio Colegiado, por força das disposições contidas no artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, por se encontrar o processo apto para julgamento da matéria.
3. O indeferimento de prova testemunhal desnecessária à solução do litígio não caracteriza hipótese de cerceamento de defesa.
4. Inexistindo comprovação de que a concessionária ré teria prometido ao autor a reversão da negativa de garantia pela fabricante ré, ou de que o autor teria autorizado o início dos reparos em data anterior, inviável o acolhimento da pretensão indenizatória, baseada na tese de demora excessiva na realização dos serviços.
5. Tendo em vista que as peças substituídas não foram apresentadas para perícia e que eventuais reparos realizados no veículo não acarretaram perda do valor de mercado, deve ser considerada insubsistente a alegação de falha ou vício na prestação dos serviços, tornando incabível o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos materiais e morais.
6. De acordo com o artigo 117 do Código de Processo Civil, “Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar”.
7. Em se tratando de litisconsórcio passivo simples, os honorários de sucumbência decorrentes do julgamento de improcedência da pretensão deduzida na inicial devem ser arbitrados de forma autônoma em favor dos advogados de cada um dos réus.
8. Apelação Cível interposta pelo autor conhecida em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provida, com o acolhimento da preliminar de julgamento citra petita . Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Pedido inicial julgado improcedente. Apelação Cível interposta pela concessionária ré conhecida e provida.